Tribunal: TJDFT
Processo: 0742186-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTEÚDO NEGATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA PER SALTUM. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITOS, RESSARCITÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE PROMOVIDO PELO BANCO RÉU. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. ART. 321, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inadmissível conceder tutela de urgência ao recurso oposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por desatendimento a ordem de emenda, porquanto negativo o conteúdo do ato judicial atacado.
2. Ao juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, cumpre determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
3. O não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando para correção de defeitos que impedem o exame da lide, nada obstante o prazo adicional concedido à parte autora (art. 321, parágrafo único, do CPC), afasta a condição de reconhecer a peça vestibular como instrumento hígido à instauração de relação jurídica processual em que cumuladas demandas (sendo que, para parte delas, deveria ser promovido o cumprimento de sentença, em razão de prévio acordo homologado judicialmente em que se discutem questões envolvendo o mesmo contrato), o que impõe indeferimento da exordial, com extinção do processo, sem resolução de mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.